Tribunal: TJDFT
Processo: 0705550-71.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO EM RAZÕES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO DOTADO, EX VI LEGE, DO DUPLO EFEITO DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO. ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. RECURSO NESSA PARTE NÃO CONHECIDO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA NÃO ATENDIDA NA ÍNTEGRA. CORREÇÃO NÃO REALIZADA DE VÍCIOS IMPEDITIVOS DA VERIFICAÇÃO DE REGULARIDADE DO ACORDO APRESENTADO PARA HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. DEFEITOS NÃO SANADOS MESMO APÓS A RENOVAÇÃO DE OPORTUNIDADE AOS REQUERENTES PARA REGULARIZAR A PETIÇÃO INICIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO. VÍCIOS NÃO CORRIGIDOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. NÃO APLICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO POTESTATIVO DO DIVÓRCIO. EXERCÍCIO CONFORME O DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. O art. 1.012, caput, do CPC dispõe que a apelação terá, de regra, efeito suspensivo, excetuadas as hipóteses elencadas no § 1o do mesmo dispositivo processual. Não se subsumindo o caso concreto a quaisquer das situações discriminadas no referido § 1o do art. 1.012, falta interesse recursal à recorrente para postular o sobrestamento da eficácia da sentença recorrida, porque, ex vi lege, está dotado o apelo de efeito suspensivo. Apelação parcialmente conhecida.
2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, quando a parte, devidamente intimada e com sucessivas oportunidades, deixa de cumprir integralmente as determinações judiciais essenciais à regularidade do processo.
3. A alegação de supressão de instância não se sustenta, uma vez que a mera interposição de agravo interno contra a decisão que determinou a emenda à inicial não tem o condão de suspender o andamento processual, especialmente quando não há decisão suspensiva proferida pelo Tribunal.
4. Embora o divórcio seja um direito potestativo, que se concretiza pela simples manifestação de vontade, seu exercício deve ocorrer dentro das formalidades do devido processo legal. A não observância das exigências processuais impede a correta análise do acordo, não se tratando de obstáculo ao direito em si, mas sim à procedibilidade da ação na forma proposta.
5. A autonomia da vontade das partes, por mais relevante que seja, não afasta o dever do magistrado de fiscalizar a regularidade formal da petição inicial e a legalidade do acordo, conforme impõe o princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC).
6. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido.